Tribunal: TJDFT
Processo: 0711846-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711846-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GULART REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HONORATA DA ANUNCIACAO AGRAVADO: JURACI FERREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GULART, representado por sua Curadora, contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o agravante fosse reintegrado na posse do imóvel localizado na Quadra 208, Lote n. 11, Apartamento 603, Praça Sabiá, Águas Claras, Brasília/DF. Em suas razões, o recorrente sustenta que é incapaz, interditado em razão de severos distúrbios psiquiátricos, e que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de subsistência. Afirma que a renda do agravante se dá por meio de pensão que recebe de seu falecido pai, e que possui elevada despesa mensal. Assevera que a agravada ocupou indevidamente o imóvel utilizando-se das chaves reservas e em abuso de confiança e das limitações intelectuais do agravante. Pondera que a agravada se recusa a devolver o imóvel, mesmo após a sentença que declarou nula a escritura pública de união estável firmada entre as partes. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para que o agravante seja reintegrado na posse do imóvel. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja concedida a liminar de reintegração de posse. Sem preparo ante a gratuidade de justiça requerida no recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, tendo em vista que o Juízo de origem ainda não analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, autorizo o processamento do presente recurso independentemente de recolhimento do preparo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de liminar em favor da parte agravante em ação de reintegração de posse. Conforme prescreve art. 560 do Código de Processo Civil, "o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho". Por sua vez, o art. 561 do CPC dispõe que incumbe ao autor provar (I) a sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse na ação de reintegração. Como se vê, o pleito liminar de reintegração de posse requer a presença dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, consistentes na demonstração da posse; da turbação ou esbulho praticado pela parte requerida; da data da turbação ou esbulho; e da perda da posse. No presente caso, não vislumbro, em juízo preliminar, motivos para reformar a decisão agravada, porquanto, muito embora o requerente tenha demonstrado a celeuma que originou a controvérsia instaurada no feito originário, as circunstâncias fáticas ainda não estão devidamente esclarecidas nos autos. Sabe-se que a ação possessória de reintegração na posse demanda demonstração clara dos requisitos estabelecidos na norma, o que ainda não se observa neste momento processual, em que, a despeito da demonstração da propriedade sobre o imóvel, não há provas da posse do agravante sobre o bem especificado na exordial e de quando houve efetivamente o esbulho. Desse modo, não se revela possível o deferimento liminar de reintegração da posse com fundamento no acervo probatório produzido até o presente momento processual, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da parte requerida na origem, ocasião em que o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Portanto, não obstante as alegações do recorrente, entendo que o Juízo prolator da decisão recorrida fez a correta análise da contenda em sede de liminar. Sobre o tema, a jurisprudência é assente no sentido de que o deferimento de liminar de reintegração de posse somente tem lugar quando suficientemente demonstrados os requisitos do art. 561, do CPC. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMOVEL IRREGULAR. LIMINAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nas ações de manutenção e reintegração da posse, incumbe ao autor provar os requisitos elencados no art. 561 CPC. São eles: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a perda da posse, no caso de ação de reintegração. 2. Para concessão de liminar, inaudita altera pars, de reintegração de posse, o autor deve comprovar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil. 3. Necessária a instauração de dilação probatória, a fim de subsidiar o melhor direito acerca do pedido de reintegração na posse. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1787251, 07312746620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. ESBULHO. DATA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não atendidos os requisitos para a concessão da liminar na ação de reintegração de posse, impõe-se o indeferimento, tendo em vista que a questão é essencialmente fática e não ficou evidenciada, nos elementos de informação coligidos com a petição inicial, o esbulho e a data em que teria ocorrido, de modo que devem ser demonstradas em contraditório na instrução do processo que tramita no juízo de primeiro grau. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1772826, 07309602320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À DATA DO ESBULHO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo dúvida quanto à data do esbulho em razão das informações prestadas pelo Oficial de Justiça, mostra-se prudente a suspensão da ordem de reintegração de posse. 2. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1724928, 07151215520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Remetam-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator